Tribunal: TJES
Processo: 5011413-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011413-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA DOS SANTOS NUTRICAO E ESTETICA INTEGRATIVA
AGRAVADO: ESSENTIAL FRANCHISING, CURSOS E CONSULTORIA LTDA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011413-57.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLA DOS SANTOS NUTRIÇÃO E ESTETICA INTEGRATIVA

AGVDO:
ESSENTIAL FRANCHISING CURSOS E CONSULTORIA e OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I
– A legislação processual civil prevê que o julgador, pela teoria da carga dinâmica, atribua o ônus de produzir determinada prova a uma das partes, de acordo com a facilidade em produzi-la.

II –
A aplicação de tal instituto não pode dar azo para que a parte incumbida da produção da prova possa se esquivar de tal encargo, impondo a parte adversa um ônus injustificado.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011413-57.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLA DOS SANTOS NUTRIÇÃO E ESTETICA INTEGRATIVA

AGVDO:
ESSENTIAL FRANCHISING CURSOS E CONSULTORIA e OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, insurge a recorrente em face da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que possuía dentro de seu estabelecimento uma franquia da recorrida e que todos os lançamentos contábeis da loja eram feitos dentro do sistema por ela fornecido e que em razão da rescisão contratual não mais possui qualquer dado, motivo pelo qual requereu a inversão do ônus da prova.

Sem delongas, penso que o caso seja de improvimento do recurso.

E assim digo, porque após analisar com acuidade o caso foi possível constatar a ausência de razoabilidade da tese recursal.

Isso porque não me parece crível, ao menos com os elementos existentes nos autos, o fato de que toda a movimentação financeira da recorrente tenha sido feita tão somente dentro do sistema informatizado da recorrida, sem que fosse repassado ao respectivo contador ou arquivado qualquer documento demonstrativo das operações realizadas, o que era de rigor.

É de se ponderar que pela teoria da carga dinâmica, a atribuição do ônus da prova deverá ser feita pelo julgador a critério da verificação de qual dos litigantes teria melhores condições de produzi-la.

Ocorre que o objetivo da recorrente, ao menos pelo que se observa até aqui, é de inverter para a parte contrária o próprio encargo, o que não se pode admitir.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. TITULARIDADE DE PATENTE. MAIOR CAPACIDADE DA EMPRESA RÉ PARA PARA PRODUZIR PROVA CONSTITUTIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Os parágrafos 1º e 2º do art. 373 do CPC/2015 consagraram, excepcionalmente, a
teoria da carga dinâmica
, segundo a qual o magistrado deve atribuir o ônus da prova a quem tenha maior facilidade de produzi-la.

II.Na esteira de ensinamento de Humberto Theodoro Júnior deve ser ressaltado que o juiz não imputa a uma parte o encargo de provar o fato constitutivo do direito do adversário (que é havido àquela altura como verossímil), mas o de comprovar a própria alegação com que sustentou a sua defesa.
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000574, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR CABO DE AÇO SOLTO DA REDE DE TELEFONIA. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL PRESUMIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

1. - Esclarece o colendo Superior Tribunal de Justiça que à luz da teoria da carga dinâmica da prova,
não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria.
(REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20-05-2010, DJe 01-06-2010).[...](TJES, Classe: Apelação, 048100080711, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que rejeitou o pleito de inversão do ônus da prova.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.